Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ARTIGO 129, § 9o, DO CP. TESE RECURSAL: 1) COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE DO DELITO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SATISFATÓRIA POR TODA PROVA PRODUZIDA. APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
O crime, como se sabe, é formado pelo fato típico, ilícito e culpável (teoria tripartida do delito).
Ao se perquirir se determinado fato é típico (ou atípico) deve-se analisar seus elementos, quais sejam: conduta (omissiva ou comissiva; dolosa ou culposa); resultado (jurídico ou naturalístico); nexo de causalidade entre os dois itens anteriores e tipicidade (formal ou material).
Avançando um pouco mais, o fato deve ser considerado ilícito.
Na sequência, se for o caso, verifica-se a culpabilidade do agente.
Eis a doutrina clássica.
A ausência de qualquer desses elementos acaba por desmontar eventual fato típico, ou seja, o converte em fato atípico. Então para que se afira o elemento subjetivo é preciso identificar e conformar às provas a conduta passível de censura pelo direito penal.
No caso dos autos pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva e sobre a presença (ou não) do elemento subjetivo de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, nos termos do que preconiza do tipo penal mencionado.
O que restou verificado, alfim, foi que a dúvida constatada e utilizada pelo Juízo de primeiro grau para absolver o apelado recai não apenas sobre a presença (ou não) do elemento subjetivo, mas também sobre a ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro, ou seja, em toda a sua dinâmica real, a qual não foi precisamente esclarecida, antes se mostrou trucada e ambígua.
Nessa esteira, a prova que teoricamente sustentaria eventual condenação é a mesma que, de forma tranquila, consegue autorizar a absolvição do acusado, na medida em que carregada de elementos que confirmam e afastam pontos de ambas as teses (defesa e acusação), porquanto carregada de dúvida qualificada.
Com efeito, o direito penal acaba por convocar e acolher, em tais casos, o primado do in dubio pro reo, o qual, diante de dúvida razoável, milita em favor do acusado, de modo a evitar condenações sem a certeza absoluta de preenchimento de todos os elementos do fato típico previstos e adotados pelo nosso direito penal.
Portanto, após me debruçar e analisar detidamente a prova dos autos, compreendo que os fatos não restaram devida e suficientemente esclarecidos a ponto de supedanear a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal qualificada, embora isso possa ter acontecido na hipótese vertente.
Destarte, compreendo que a materialidade delitiva (do artigo 129, § 9o do CP) não restou satisfatoriamente comprovada.
Recursos conhecidos e desprovidos.